Tribunal: TJPA
Processo: 0070675-60.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0070675-60.2015.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL N.º 0070675-60.2015.8.14.0013

COMARCA DE CAPANEMA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR: EXTEMPORANEIDADE DO APELO. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. ACOLHIDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE NOVA INSTRUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 384 DO CPP. REJEITADA. PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO. FALTA DE FORMULAÇÃO DE QUESITO LEGAL OBRIGATÓRIO DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEITADA. MÉRITO: DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL N.º 0070675-60.2015.8.14.0013

COMARCA DE CAPANEMA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que em conformidade com o voto do Corpo de Jurados (fls. 212), condenou o ora recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I V do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e por uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória que no dia 30 de maio de 2015 por volta das 18h, o apelante, com
animus necandi
, ceifou a vida de Erivaldo de Jesus Pinheiro a pauladas. A vítima estava dormindo sob o efeito de álcool em sua residência, quando o recorrente invadiu o local com um pedaço de pau e, aproveitando-se da circunstância, desferiu vários golpes na cabeça desta. Neste instante, o irmão de Erivaldo, após ouvir os barulhos, foi até o cômodo e presenciou a agressão, intercedendo para cessa-la, momento em que o recorrente empreendeu fuga.

Consta ainda, que o irmão da vítima a levou para a UPA de Capanema, mas em função da gravidade das lesões, teve que ser transferida para o Hospital Metropolitano de Belém onde permaneceu internada em estado grave.

Em posterior manifestação, fls. 91, o RMP, anexou aos autos Certidão de Óbito de Erivaldo, que desde o fato delituoso encontrava-se em coma, tendo falecido em razão das lesões perpetradas pelo apelante, ocasião em que requereu, então a pronúncia deste pelo crime previsto no art.121, §2º, I e IV do CPB.

O feito tramitou regularmente sobrevindo
sentença
condenatória (fls. 213/215), contra a qual a defesa se insurge (fls. 219/256), sustentando preliminarmente que apesar da
extemporaneidade das razões recursais
, tal fato constitui
mera irregularidade formal
.

Ainda em sede de preliminar, aponta
nulidade processual
por falta de
novo interrogatório do réu

após a modificação da capitulação penal.

Outrossim, levanta tese de
nulidade do processo,
motivada pela negativa do Juiz Presidente em formular aos jurados durante a Sessão de Julgamento, quesito obrigatório decorrente da sustentação feita pela defesa em Plenário, da tese de ocorrência do crime em sua forma tentada.

No mérito, requer, de forma subsidiária a fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da ocorrência de erro na dosimetria feita pelo Juízo de primeiro grau.

Constam
contrarrazões
às fls. 257/268, pugnando pelo
improvimento do apelo
.

Nesta instância
, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu
parcial provimento
(fls. 287/291).

É o relatório.

Ao Revisor, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso de apelação interposto traz três questões preliminares, que passo a analisar agora:

1 -
INTEMPESTIVIDADE

De início, prudente observar que contemporaneamente, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal, configuraria tão somente mera irregularidade e não obstaria o conhecimento do recurso interposto, sendo tal entendimento já sedimentado pela jurisprudência dos tribunais superiores
[1]
.

Assim, acolho esta primeira preliminar.

2 –
NULIDADE DO PROCESSO POR INOBSERVÂNCIA DO INSTITUTO DA MUTATIO LIBELLI, ART. 384 DO CPP.

No que se refere a tese de nulidade do processo por ausência de novo interrogatório do réu, após o aditamento da denúncia pelo Ministério Público, entendo que não há como acolhe-la. Explico.

O Juízo de primeiro grau, ciente do falecimento da vítima em decorrência das agressões praticadas pelo apelante (fls. 86), chamou o feito a ordem (fls. 89) e determinou vistas dos autos ao Ministério Público, que: aditou a exordial acusatória pedindo a condenação do recorrente pela prática de homicídio qualificado consumado.

Em seguida, o magistrado oportunizou a manifestação da Defensoria Pública (fls. 92), que se limitou a requerer a juntada de laudo médico informando a causa da morte da vítima (fls.92). Pleito deferido às fls. 92 - v.

Além desta, após a juntada dos laudos (fls. 97 e 107), a Defesa do recorrente obteve vistas do processo por pelo menos outras duas vezes e nada requereu acerca da nulidade, relegando a matéria a apreciação desta Corte em sede de apelação.

Nesse passo, vejo que a matéria arguida foi alcançada pela preclusão, com fundamento nos artigos 565
[2]
e 421 do CPP
[3]
, não havendo qualquer lesão ao princípio do devido processo legal e seus consectários (contraditório e ampla defesa).

Assim, rejeito a preliminar.

3 - NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE FORMULAÇÃO DE QUESITO LEGAL OBRIGATÓRIO DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO, REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DA DEFESA EM PLENÁRIO (HOMICÍDIO TENTADO).

No mesmo sentido, deve-se rejeitar esta preliminar.

Compulsando os autos, nota-se que a defesa não levantou a tese de homicídio tentado durante os debates orais em Plenário, deixando para se manifestar somente no momento da formulação dos quesitos, logo inviável juízo de indispensabilidade se preclusa a matéria.

Nesse sentido trago jurisprudência.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA.
TRIBUNAL DO JÚRI. PLENÁRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MOMENTO DE ALEGAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). Esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que, “(...). a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio de pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, consagrado no enunciado n. 523 da Súmula do col. Supremo Tribunal Federal.”. (HC n. 404.153/SP, Quinta Turma, de minha lavra, DJE de 19/12/2017). No que concerne ao momento da alegação de eventual prejuízo, este eg. Superior Tribunal sedimentou o entendimento de que “em atenção ao que estabelece o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no Plenário do Júri, no que se refere à quesitação, devem ser apontadas no momento oportuno, sob a pena de preclusão”. (AgRg no REsp n. 1.654.881/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 03/05/2017). Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp 1.191.112/AL, Quinta Turma, Rel. Min. FÉLIX FISCHER. DJe 21/05/2018). [
grifei
]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO. PRECLUSÃO. ART. 571, VIII, DO CPP. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A Lei Processual Penal em vigor adota o princípio do pas de nullité sans grief, segundo qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte. 2. As nulidades ocorridas por ocasião do julgamento do júri dever ser arguidas ainda durante a sessão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão. 3. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no AREsp: 153.799-8 MT 2019/0199605-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2019). [
grifei
]

Motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Vencidas as questões arguida, agora passo ao exame meritório do apelo.

4 – DOSIMETRIA.

O apelante pretende ainda a reanálise da individualização da pena, alegando que há excesso na fixação da pena imposta.

Analisando as razões que guiaram o Juízo de primeiro grau (fls. 213/215), entendo que o réu não faz
jus
a redução pretendida.

Isto porque, o Magistrado, com base em elementos concretos demonstrou que a culpabilidade excedeu o grau de reprovabilidade legal. Afinal, o crime fora cometido com resquícios de crueldade, sendo a vítima agredida até a morte, enquanto dormia no interior de sua residência.

Além disso, consignou na sentença que a vítima passou um ano em estado vegetativo em consequência do crime antes de falecer, o que autoriza a valoração negativa de mais um vetor.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 13 (treze) anos de reclusão, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade, considerando-se as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito (12 a 30 anos de reclusão), tudo em conformidade com a Súmula 23 desta Corte
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

A jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável, é o bastante para que a reprimenda base se afaste do mínimo legal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Desta forma, irretocável o provimento jurisdicional recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
(STF, 2ª Turma, HC 112.355/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandovski, julgado em 26.06.2012, publicação DJE de 14.09.2012; STJ, 5ª Turma, AGREsp 1647454, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23.05.2018, DJE de 23.05.2018)

[2]
Art. 565.

Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.

[3]
Art. 421.

Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri.

(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o

Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público.

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o

Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para decisão.

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Belém, 22/02/2022